Tribunal: TJPA
Processo: 0808590-68.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808590-68.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: TARCIZO GOMES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA PENAL DE INQUERITOS POLICIAIS DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0808590-68.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: BELÉM/PA

IMPETRANTES: MARCELO BRASIL CAMPOS (OAB/PA Nº 22.245) E ALINE CRISTINA LOBO DE SOUSA (OAB/PA Nº 22.478)

PACIENTE: TARCIZO GOMES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA PENAL DE INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM/PA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006)
. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS. NEGATIVA DE AUTORIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVANTES NO CASO. ORDEM DENEGADA.

1 -
É idônea a fundamentação da decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos dos autos, que evidenciam a necessidade de se resguardar a ordem pública, destacando-se a gravidade concreta do ilícito, revelada pela
apreensão de 87 petecas de substância entorpecente conhecida como cocaína.

2 –
Admite-se o
habeas corpus
sob o fundamento de inocência somente nas hipóteses em que a não participação na prática delitiva e a ausência de culpabilidade fiquem demonstradas de modo incontestável, incontroverso ou evidente diante da prova pré-constituída, o que não é o caso dos autos.

3 - Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA).

4 - Ordem denegada.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrada pelos advogados Marcelo Brasil Campos e Aline Cristina Lobo de Sousa, em favor de
Tarcizo Gomes da Silva
, contra ato do Juízo de Direito da 1ª Vara Penal de Inquéritos Policiais de Belém, que, após homologar o auto de flagrante delito, decretou a prisão preventiva do coacto pela suposta prática do crime tipificado nos arts. 33 e 35 da lei nº 11.343/2006 (autos nº 0012272-25.2020.8.14.0401).

Os impetrantes aduzem que
“o decreto de prisão preventiva expedido pela autoridade coatora se mostra totalmente desprovido de fundamentação válida”.

Sustentam, ainda, a negativa de autoria, afirmando que:
“[c]om o Paciente fora encontrado apenas uma “cabeça” de entorpecente, trazendo a luz dos fatos que seria improvável que este estava praticando tráfico de drogas, posto a quantidade tão ínfima de entorpecente”.

Em complemento, destacam que as condições pessoais do paciente o favorecem, uma vez que tem
“EMPREGO FORMAL, PRIMARIEDADE e RESIDÊNCIA FIXA COMPROVADA”.

Por esses motivos, pugnam pela

“pelo recebimento da presente Habeas Corpus e CONCEDIDA A LIMINAR de soltura.

Assim, pois, diante do exposto e em conformidade com a lei, jurisprudência dominante e doutrina, comprometendo-se o paciente, a comparecer em todos os atos da instrução criminal, pede que seja deferida a liminar rogada para determinar a imediata liberação do Paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura;

Em decisão final, após deferimento da liminar pleiteada, após requisitadas as informações da autoridade coatora e ouvida a Procuradoria de Justiça, seja MANTIDA A CONCESSÃO DA ORDEM impetrada para revogar a prisão preventiva, confirmando-se a liminar”.

Juntam documentos.

Os autos foram distribuídos à minha relatoria e, uma vez recebidos, neguei o pedido liminar e determinei a remessa do feito à autoridade inquinada coatora, para que prestasse informações e, após, ao Ministério Público, para a emissão de parecer como
custos legis.

Informações presentes no Id. nº 3.564.566.

Em seguida, manifestando-se na condição de
custos legis,
o Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos opinou pelo conhecimento do
writ
, e, no mérito, pela denegação da ordem (Id. nº 3.583.890).

É o relatório
.

VOTO

A
despeito dos esforços defensivos em demonstrar a carência de fundamentos idôneos para a prisão cautelar do paciente, tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no
writ
.

A decisão que decretou a prisão preventiva expôs com acuidade os fundamentos para a constrição cautelar do coacto, destacando as provas da materialidade e os indícios de autoria, bem como a necessidade de se
garantir a ordem pública e a preservação da paz social.

Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o Juízo inquinado coator destacou que:

“
O conjunto probatório evidencia a materialidade delitiva com a apreensão de 87 embalagens, com peso total de 36 g, da substância entorpecente popularmente conhecida como cocaína, conforme laudo toxicológico nº 2020.01.003423-QUI.

Narram os autos, em síntese, que no dia 13.08.2020, por volta das 00h30min, policiais militares estariam em ronda ostensiva no bairro da Maracangalha, quando teriam avistado um casal em atitude suspeita, sendo que o homem teria ficado nervoso com a presença dos policiais.
Durante abordagem, os militares teriam encontrado uma cabeça com o autuado, sendo que os policiais teriam percebido que a mulher trazia um volume na altura dos seios e quando ela retirou esse volume, eles perceberam que ele continha 86 cabeças do mesmo entorpecente apreendido.

O que evidencia a gravidade concreta da conduta do agente e o risco real de reiteração, indicando ser contumaz na prática desse delito, denotando a sua perpetração, como meio de vida, merecendo, pois, que a presente prisão seja convertida em preventiva.

Em que pese a recomendação do CNJ sugerir que a conversão da prisão em flagrante em preventiva, deva ser medida excepcional, a ser aplicada somente em crimes cometidos com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, a prisão do autuado demonstra maior gravidade a ensejar a manutenção de sua custódia.

Considere-se que apesar da droga apreendida não ser vultosa, conforme o relato dos autos, também não é desprezível, sendo incompatível com o mero uso. Ademais, ambos flagranteados respondem a processos criminais específicos por tráfico de entorpecentes, sendo que TARCIZO foi solto recentemente em 04.01.2020, enquanto WELDERLUCI foi solta em 29.04.2020, o que reforça que os custodiados fariam do crime uma prática habitual e demonstra uma peculiaridade no caso concreto que indica uma maior gravidade do delito, havendo o risco real de reiteração delitiva e a necessidade de prisão.

A pequena quantidade de entorpecentes não pode ser critério, por si só, para soltura do autuado, uma vez que não necessariamente quem porta pequena quantidade de drogas seria simplesmente usuário, uma vez que o traficante pode esconder uma porção maior de drogas e no momento de sua prisão só porta aquela que entregará ao consumidor.

Importante ressaltar que é notória a gravidade do crime de tráfico de drogas, posto apresentar correlação e influição na violência urbana, em vista da compulsão econômica, conjugada com os efeitos psicofarmacológicos que o consumo de entorpecentes provoca, bem como, posto o sistema de mercados organizados sustentado pela comercialização de substâncias ilícitas. Assim, o comércio de drogas ilícitas serve como motivação para outras transgressões, tais como, homicídios, roubos, furtos, formação de associações criminosas e milícias privadas, destruindo famílias, perturbando a ordem social e causando temor nas pessoas que se veem cercadas pelos pontos de vendas de entorpecentes.

Embora a autuada alega ter filhos menores de 12 anos, não há qualquer comprovação nos autos de tal alegação.

Vê-se, ainda, que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão a serem aplicadas ao conduzido se mostram suficientes ou adequadas, em virtude do exposto.

Assevere-se, que é consabido que as condições pessoais favoráveis não afastam, por si só, a segregação cautelar se presentes seus requisitos, sendo este o entendimento dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado Pará, que inclusive editou a Súmula 08 acerca do tema:

Súmula nº 8 (Res. TJPA 020/2012 – DJ. Nº 5131/2012,

16/10/2012): As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.

(...)

Por todo o exposto, converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA de WELDERLUCI DA ROCHA DA SILVA E TARCIZO GOMES DA SILVA, nos termos do art. 310, inciso II, c/c art. 312, ambos do CPP.”
(grifei)

Da leitura da decisão do Juízo
a quo,
ficam evidentes os motivos ensejadores da prisão preventiva, tendo a autoridade inquinada coatora destacado, em especial, a gravidade concreta do delito praticado, pois o coacto foi preso em flagrante levando – juntamente com sua companheira -, 87 petecas de cocaína, entorpecente de alto poder viciante e nocividade comprovada.

Em casos análogos ao em julgamento, o Superior Tribunal de Justiça tem enfatizado, recorrentemente, que os dados concretos do caso dão suporte suficiente à constrição cautelar do agente, como demonstrado no julgado que segue:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL (APREENSÃO DE CRACK E MACONHA). RISCO DE REITERAÇÃO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.
2. O decreto de prisão preventiva foi mantido pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade social do recorrente, preso em flagrante com 0,72g de crack e 58,01g maconha após denúncias de que estaria comercializando drogas, sendo que o paciente é reincidente específico e ostenta outras passagens também pelo crime de tráfico de drogas. Em que pese a pequena quantidade de drogas apreendidas, a medida se mostra necessária para conter o risco de reiteração em práticas ilícitas. Precedentes.
3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”.
(STJ - RHC: 98580 SP 2018/0124275-3, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2018 - grifei).

Dessa forma, afigura-se que existem nos autos provas do
periculum libertatis
, razão pela qual entendo que a manutenção da prisão preventiva é medida impositiva.

Sobre a alegação de negativa de autoria,
anoto que a ação de
habeas corpus
não comporta a apreciação de matéria de fato que não for documentalmente comprovada, razão pela qual, questões atinentes à inocência do coacto, fundadas, tão somente, na negativa de autoria,
sem prova pré-constituída juntada
, deverão ser feitas,
oportunamente, quando da instrução da ação penal
, ocasião em que é franqueada ao acusado a plena produção probatória.

Quanto ao argumento de que as condições pessoais do paciente favorecem a sua soltura, é importante frisar que as
condições subjetivas favoráveis
do paciente - pois é trabalhador e reside no distrito da culpa -, não são capazes de elidir, por si sós, a possibilidade de segregação provisória, como é cediço, quando em risco evidente a sociedade. Inteligência da Súmula nº
08 do TJPA (455925, HC, Rel. Raimundo Holanda Reis, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-05).

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 15 de setembro de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 18/09/2020